Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702532-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE SANTOS BARBOSA NUNES AGRAVADO: DAVID FRAZAO CALDEIRA, DAVID FRAZAO CALDEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELLE SANTOS BARBOSA NUNES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703740-41.2023.8.07.0003 proposta pela ora agravante em desfavor de DAVID FRAZÃO CALDEIRA E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela cautelar. A agravante postulou o provimento do recurso. A decisão de ID 68285538 determinou que a agravante comprovasse o recolhimento do preparo. A agravante requereu os benefícios da justiça gratuita (ID 68437301). É o breve relatório. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora